Tribunal: STF
Processo: RE 1507877
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. Art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da EC 41/2003; 2º da EC 47/2005; e 40, § 4º, incisos ll e Ill e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se a seguinte fundamentação:



    Resta analisar, contudo, se, preenchidos os requisitos da aposentadoria especial na forma do art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição Federal, e arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, em 24/08/2019, faria a parte autora, servidor público, no caso em exame, jus ao percebimento de seus proventos com paridade e integralidade, como pleiteado na inicial. E a resposta, no caso em exame, é negativa. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC n? 41/2003, mas que se aposentaram após a edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, no momento que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 



    [...] 



    E, no caso do autor, este não possui os requisitos dos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, pois não tem 35 anos de contribuição comprovados, conforme já verificado por este Juízo, de forma que restam afastados os direitos à aposentadoria integral e com paridade, devendo o cálculo dos proventos de sua aposentadoria observar a rega contida no art. 40, 88 3? e 17 da Constituição Federal, e da Lei 10.887/2004, que regulamentou o cálculo dos proventos de que trata o § 3º do art. 40 da Constituição Federal. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente